Tribunal: TJSP
Processo: 2164331-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletiva
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Medicamento. Obrigação solidária entre todos os entes. Multa diária que deve ser reduzida, a fim de melhor se adequar à proporcionalidade e razoabilidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.